Tribunal: TJDFT
Processo: 0749836-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PRESUNÇÃO. DISSOLUÇÃO REGULAR. DISTINÇÃO. PESSOA JURÍDICA X SÓCIOS.
1. A extinção da personalidade jurídica ocorre pela declaração de falência, conforme previsão do art. 1.044 do Código Civil, ou nas hipóteses previstas no art. 1.033 do Código Civil, e não pode ser presumida.
2. A sucessão processual pretendida pelo agravante, com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil, não se mostra viável, no caso, primeiro porque não houve encerramento formal da empresa, de modo que não se pode falar em sua “morte”, como sugere o credor, e segundo porque, apesar dos indícios de encerramento irregular de atividades, o fato por si só não autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, pois há clara distinção entre o patrimônio da empresa e das pessoas físicas que a representam.
3. Agravo conhecido e não provido.